Tribunal: STF
Processo: Pet 2373
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - Petição. Ação cautelar inominada. 2. Ação em que
se pleiteia vaga criada no Departamento de Filosofia e Teoria Geral
do Direito da USP, por entender ser a única a possuir os títulos
necessários ao provimento do cargo à época em que foram criadas as
vagas. 2. Recurso extraordinário n.º 273.605-8/SP, em que se discute
o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso
para provimento do cargo de Professor Assistente, conhecido e
provido. 3. Cautelar vinculada ao julgamento do recurso. 4. Questão
de Ordem que se resolve, no sentido de julgar prejudicada a medida
cautelar.